Tribunal: TJSP
Processo: 1002861-42.2015.8.26.0704
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Dever de Informação. Validade (tema 938). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002861-42.2015.8.26.0704/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante GMR OSASCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA, são agravados MARCELO MATOS DA
SILVA e VANESSA HIROMI MURASAKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002861-42.2015.8.26.0704/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002861-42.2015.8.26.0704/50000
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: GMR OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
AGRAVADOS: MARCELO MATOS DA SILVA E VANESSA HIROMI
MURASAKI
VOTO No 28.320
AGRAVO INTERNO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. Venda de
Unidades
Autônomas
em
Estande
de
Vendas.
Corretagem.
Cláusula
de
transferência
da
obrigação ao Consumidor. Dever de Informação.
Validade (tema 938). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
GMR OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
contra decisão que, em ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.599.511/SP, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega ter
havido a aplicação incorreta da tese repetitiva, em
razão da existência de cláusula contratual dispondo de
forma clara sobre a responsabilidade dos consumidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002861-42.2015.8.26.0704/50000 - Voto no
3
pelo pagamento da comissão de corretagem. Assinala
ciência dos agravados sobre os valores negociados, os
quais constaram da “proposta de venda”, instrumento
celebrado em apartado pelas partes. Pontua que o dever
de informação foi prestado de formas verbal e documental.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002861-42.2015.8.26.0704/50000 - Voto no
4
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.599.511/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu ser válida a
cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque
ao valor da comissão de corretagem. Confira-se a fls.
499/500.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
427/436) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela invalidade da cobrança da
comissão de corretagem, diante da falta de destaque ao
valor do encargo.
Destaca-se o seguinte trecho do julgado:
“No caso em questão, é cediço que não logrou a ré
comprovar que o consumidor foi previa e claramente
informado acerca de tais valores decorrentes da
aquisição do imóvel, razão pela qual devem ser
devolvidos aos adquirentes, acrescidos de correção
monetária e juros de mora, nos moldes lançados na r.
sentença atacada” (fls. 435).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002861-42.2015.8.26.0704/50000 - Voto no
5
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO